Tribunal: STM
Processo: 7000232-65.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000232-65.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou o Agravo Interno interposto pela defesa do ex-Sd FN ROBERT JUNIOR
RODRIGUES BEDATTI, a fim de manter inalterada a Decisão que, com amparo no
artigo 13, inciso V, do Regimento Interno (RISTM), negou seguimento ao Habeas
Corpus nº 7000881-64.2020.7.00.0000, por inadequação da via eleita, nos
termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/09/2021 15:38:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167ac41ac
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000232-65.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVANTE:
ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO IN HABEAS CORPUS. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO WRIT. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
PREENCHIMENTO. FALTA DE CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE
RECURSO. PERMANÊNCIA DO QUADRO FÁTICO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Rejeita-se o recurso de Agravo Interno contra decisão do Relator que negou seguimento a
Habeas Corpus, na medida em que a impetração de mencionado writ constitucional visou
rediscutir matéria outrora apreciada, exaustivamente, pelo juízo da instância de origem,
sem que tenha havido interposição de recurso adequado pela parte interessada. Em suma,
nesse contexto, a partir do transcurso in albis do prazo correspondente ao recurso cabível
para fazer frente ao provimento jurisdicional desfavorável à Defesa, a impetração do HC se
deu na função de substitutivo de recurso, o que é vedado no sistema jurídico pátrio, motivo
pelo qual foi negado seguimento ao referido writ.
Irresignações defensivas que se traduzem em mera repetição dos argumentos expendidos
por ocasião do ajuizamento do remédio heroico, sem que nenhuma nova tese jurídica capaz
de alterar a decisão monocrática vergastada tenha sido ventilada pelo agravante.
Agravo interno conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o Agravo
Interno interposto pela defesa do ex-Sd FN ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI, a fim de manter
inalterada a Decisão que, com amparo no artigo 13, inciso V, do Regimento Interno (RISTM), negou
seguimento ao Habeas Corpus nº 7000881-64.2020.7.00.0000 por inadequação da via eleita.
Brasília, 9 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Examina-se recurso de Agravo Interno interposto pelo ex-Soldado Fuzileiro Naval ROBERT JUNIOR
RODRIGUES BEDATTI, representado em juízo pelo Defensor Público Federal de Categoria Especial Dr.
Afonso Carlos Roberto do Prado, em face do inconformismo frente à decisão monocrática proferida por
este Ministro-Relator, nos autos do Habeas Corpus (HC) nº 7000881-64.2020.7.00.0000, por meio da qual

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/09/2021 15:38:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167ac41ac
foi negado seguimento ao aludido remédio heroico, sob o fundamento de ser incabível sua utilização
quando há vez para recurso próprio (inadequação da via eleita).
Os presentes autos noticiam que o referido agravante responde à Ação Penal Militar (APM) nº 7000142-
17.2019.7.03.0203, em trâmite perante o juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM pela prática, em tese, de crime
comum de "moeda falsa", tipificado no art. 289, § 1º, do Código Penal (CP).
Nesse contexto, após deflagrada a aludida Ação Penal, o acusado acionou as vias judiciais, por meio da
impetração de Habeas Corpus (evento 1 do HC), com o fito de, preliminarmente, obter a suspensão dos
efeitos do recebimento da denúncia, ocorrido em 31 de julho de 2019, até o julgamento do mérito do
writ, e, também em sede de preliminar, com espeque no art. 79-A do RISTM, alcançar a declaração
incidental de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que ampliou a
competência desta Justiça Militar da União. No mérito, pleiteou a incompetência da Justiça Militar da
União para efetuar o julgamento de crimes estranhos ao Código Penal Militar, que não digam de perto à
regularidade das Instituições Militares, mediante interpretação conforme a Constituição Federal de 1988
do art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar (CPM).
Ao apreciar a medida liminar pleiteada (evento 10 do HC), este Relator pronunciou-se pelo integral
indeferimento por vislumbrar esvaziada a plausibilidade jurídica do pedido, uma vez que a insurgência
defensiva contra a atribuição de competência a esta Justiça Militar, somada à ventilada
inconstitucionalidade da ampliação de competência por força de veto presidencial a dispositivos da Lei nº
13.491/2017, foram temas apreciados pelo juízo de piso anteriormente, conforme se verificou do decisum
acostado ao evento 162 da APM nº 7000142-17.2019.7.03.0203, sem que tenha sobrevindo recurso por
parte da Defesa.
Em 10 de março de 2021 (evento 20 do HC), foi negado seguimento ao referido writ, na medida em que
se verificou que a impetração de Habeas Corpus visou rediscutir matéria já exaustivamente apreciada na
decisão do juízo da instância de origem, sem que tenha havido interposição de recurso adequado pela
parte interessada. Melhor dizendo, a partir do transcurso in albis do prazo do recurso cabível para fazer
frente a um provimento jurisdicional desfavorável à Defesa, chegou-se à conclusão de que a impetração
do HC ocorreu no contexto de substitutivo de recurso, o que é vedado no sistema jurídico pátrio, motivo
pelo qual foi negado seguimento ao referido writ.
A intimação eletrônica acerca do inteiro teor da decisão desfavorável ao interesse da Defesa ocorreu em
21 de março de 2021 (evento 27 do HC), com interposição do presente recurso de Agravo Interno no dia
29 subsequente (evento 28 do HC). Na oportunidade, sem lançar novos argumentos, requereu o juízo de
reconsideração por parte do Ministro prolator da decisão e, caso tal medida não sobrevenha, que seja
levado ao crivo do Plenário desta Corte o reexame da matéria, a fim de satisfazer suas pretensões de
trancamento da Ação Penal Militar por incompetência da JMU.
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, manifestou-se por meio das contrarrazões
subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida (evento 9), ocasião em que pugnou pelo
não conhecimento do Agravo Interno, e, vindo a ser conhecido, pelo seu improvimento, com a
manutenção da decisão monocrática vergastada.
O Parquet das Armas aduziu que o Habeas Corpus defensivo, cujo seguimento foi negado pela decisão
ora agravada, foi impetrado com manifesto propósito de obter a declaração da incompetência da Justiça
Militar da União no tocante às condutas imputadas ao acusado na denúncia.
No entanto, conforme bem pontuado, "[...] não cabe Habeas Corpus para discutir questão de
competência, não podendo o Remédio Heroico ser utilizado para substituir os recursos, as ações e as
exceções previstas em Lei, sob pena de banalização da utilização do writ".
Em acréscimo, aduz o seguinte, in verbis:
"De fato, deveria o paciente/acusado ter proposta a exceção de competência perante o Juízo
a quo, no qual tramita a mencionada ação penal militar, com o escopo de questionar essa

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/09/2021 15:38:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167ac41ac
questão, o que não foi feito. A análise da questão por essa Corte, neste prisma,
caracterizaria verdadeira supressão de instância, pois a matéria ventilada sequer foi arguida
perante a autoridade tida por coatora, pelo que, por dedução lógica, sequer se verifica uma
suposta decisão ilegal ou arbitrária, a ser rebatida por meio do Remédio Heroico, dado que o
Juízo de 1º Grau não se pronunciou sobre a competência/incompetência".
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste juízo, sendo mantida a decisão
recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do
RISTM.
É o Relatório.

VOTO

O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da admissibilidade, atestando-se a
tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme antes relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte decisão da lavra deste
Relator que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 7000881-64.2020.7.00.0000, sob o fundamento de
inadequação da via eleita. Sabe-se que o referido remédio constitucional fora impetrado pela Defesa do
ora agravante com a finalidade de trancar a Ação Penal Militar nº 7000142-17.2019.7.03.0203, a que
responde perante o juízo da 2ª Auditoria 3ª CJM, pela prática, em tese, de crime comum de "moeda falsa"
(art. 289, § 1º, do Código Penal comum), em face da alegada incompetência desta Justiça Especializada
para efetuar o julgamento de crimes estranhos ao Código Penal Militar, que não digam de perto à
regularidade das Instituições Militares.
Ao alinhavar suas razões de inconformismo, o agravante sustenta ser necessária a declaração incidental
de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que, a partir de um veto
parcial inconstitucional, ampliou o espectro de competência da Justiça Militar da União, estendendo-a a
situações desvinculadas de sua missão constitucional de resguardar os bens jurídicos diretamente
afetados às Instituições Militares. Ao final, requereu o reconhecimento da incompetência desta JMU para
apreciar a Ação Penal Militar na qual figura no polo passivo o nominado agravante.
Em caso análogo enfrentado pelo Plenário desta Corte de justiça especializada, a solução dispensada foi a
de que a ação mandamental de Habeas Corpus não constitui via processual adequada ao enfrentamento
de questões afetadas à competência, a não ser que haja patente ilegalidade, o que ilustra o caso dos
autos. Cito o precedente, in verbis:
"HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO. NÃO CONCESSÃO. SURSIS.
CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUMENTO INCABÍVEL.
Requerimento do paciente ao Juízo a quo para concessão do indulto natalino, com a
consequente extinção da punibilidade, por já haver cumprido mais de um quarto da sanção,
à vista do período de prova da suspensão condicional da pena.
Autoridade judiciária de primeira instância indeferiu o pleito, sob o fundamento de não estar
o sentenciado acobertado pelas disposições do aludido Decreto Presidencial, por ausência
de condições objetivas e subjetivas, uma vez que a pena encontrava-se suspensa.
Transcorreu in albis o prazo em dobro para interposição do recurso cabível
para a impugnação da decisão denegatória, nos termos do art. 516, alínea "l", do
CPPM, qual seja, Recurso em Sentido Estrito.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo não conhecimento do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/09/2021 15:38:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167ac41ac
habeas por se tratar de sucedâneo de recurso e pela inexistência de ameaça
à liberdade do sentenciado já beneficiado com a concessão do sursis .
Jurisprudência pacífica. Como substitutivo recursal, o Habeas Corpus é
instrumento incabível. Inadequação da via eleita.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão majoritária.". (Habeas Corpus nº
0000090-25.2017.7.00.0000/RJ - Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha - Julgamento em 25/5/2017 - Publicação DJE de 4/7/2017.) (Grifo nosso.)
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse reverter o entendimento
adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas
Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
"Ao incursionar pelo mérito, a defesa insurge-se contra a atribuição de competência à
Justiça Militar, ao argumento de que a questão fática está ambientada fora do que diz
respeito à regularidade das instituições militares, devendo passar ao crivo da Justiça
Comum.
Traz ao debate, igualmente, em sede de preliminar, com espeque no art. 79-A do RISTM, a
controvérsia jurídica acerca da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º da
Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que, a partir de um veto parcial inconstitucional,
ampliou o espectro de competência da Justiça Militar da União, tendo estendido a situações
desvinculadas de sua missão constitucional de resguardar os bens jurídicos diretamente
afetados às Instituições Militares.
No entanto, conforme fartamente salientado nas linhas anteriores, a aludida insurgência
recebera acurada análise judicial no devido momento processual, conforme se extrai do teor
da decisão proferida pelo magistrado da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
precisamente no evento 162, da APM nº 7000142-17.2019.7.03.0203.
Nas razões de decidir, o douto magistrado do juízo de piso debateu, em suma, a presunção
de constitucionalidade da Lei nº 13.491/2017 e a inexistência de pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.901, além da
análise doutrinária sobre o processo legislativo que culminou na edição da supracitada lei e
na interpretação da regra de competência inserta no artigo 9º, inciso II, alínea "a", do
Código Penal Militar.
Transcrevo, por elucidativo, trechos do lapidar decisum que enfrentou o tema, in verbis:
[...] Veja-se que a competência desta Justiça Castrense não está mais restrita a processar e
julgar os crimes previstos no Código Penal Militar, orbitando dentre a esfera de matérias
cognoscíveis pelo Juiz Federal da Justiça Militar crimes previstos exclusivamente na
legislação penal comum, mas que se mostram de competência da Justiça Militar da União
pela conjugação do tipo penal comum com uma das condições dos incisos II (quando
praticados por militares) ou III (quando praticados por civis, tendo em vista que esta
hipótese de competência incorpora o conceito do inciso antecedente) do art. 9º do CPM, em
cujo espectro ostenta nítido caráter processual'.
E mais adiante:
'De imediato, cumpre registrar que todas as leis aprovadas democraticamente sob a égide
do devido processo legislativo gozam de presunção de constitucionalidade, de modo que o
seu afastamento do plano jurídico-normativo exige a manifestação do órgão de jurisdição
constitucional, no exercício da função de 'legislador negativo' (expressão cunhada pela
doutrina de Hans Kelsen).
[...]

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/09/2021 15:38:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167ac41ac
Sucede que, até o presente momento, não há manifestação provisória ou definitiva do
Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da Lei 13.491/2017, de modo a
retirar ou mitigar a sua eficácia normativa.
Logo, impera a presunção de constitucionalidade decorrente do próprio 'status' normativo
da novel regra de competência da Justiça Militar da União'.
Em que pese o referido pronunciamento judicial ter sido desfavorável às pretensões
defensivas, não sobreveio interposição de recurso cabível pela parte interessada. Somente o
Parquet Milicien se insurgiu, por meio de Recurso em Sentido Estrito - RESE (evento 169 da
APM nº 7000142-17.2019.7.03.0203), contra a mesma decisão judicial que, ao se alongar
sobre o tema, deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça e passou a atuar de
forma monocrática na Ação Penal Militar.
Registre-se, a bem de situar cronologicamente a marcha processual, que o referido recurso
ministerial registrado sob o nº 7000154-71.2021.7.00.0000, distribuído a este Relator, foi
recebido, com efeito suspensivo, em 19 de outubro de 2020 (evento 169 da APM nº
7000142-17.2019.7.03.0203), sobrevindo as razões (evento 183 da APM) e as contrarrazões
recursais (evento 238 da APM), após as quais recebeu juízo negativo de retratabilidade, em
23 de fevereiro de 2021, a teor da decisão lançada no evento 240 da APM.
Tecnicamente, é de larga sabença que a ação constitucional de habeas corpus não pode ser
manejada quando ainda restam vias recursais a serem percorridas. Melhor dizendo, se a
matéria debatida, contra a qual não se conforma a parte interessada, permanece passível
de reexame por meio do ajuizamento de recurso próprio, o sistema jurídico passa a não
admitir a impetração do aludido remédio heroico como substitutivo de recurso.
Ora, é indiscutível que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos,
ações autônomas e as exceções previstas em Lei, sob pena de banalização de sua
utilização, que deve estar reservado para os casos de ameaça ao direito constitucional de
liberdade de locomoção, nos exatos termos do inciso LXVIII do art. 5º da Constituição da
República.
No caso em tela, é nítido que a Defensoria Pública da União utiliza o habeas corpus como
sucedâneo recursal não interposto no tempo oportuno, já que os temas foram apresentados
e rechaçados pelo juízo de piso em fase processual já ultrapassada, sem registro algum de
recurso a ventilar as teses defensórias ora trazidas a título de preliminares de habeas
corpus.
Restam frustradas, por completo, as tentativas de revolvimento fático-probatório em face da
inadequação da via eleita, mormente quando conteúdo da providência liminarmente
pleiteada foi levado às barras do Poder Judiciário e indeferido com fundamentação jurídica
de aprofundada abordagem da matéria, contra o quê não se insurgiu a Defesa mediante a
interposição da espécie recursal cabível.
Na espécie, o pedido há óbice à cognição do pedido, eis que casos tais, prima facie, devem
ser trazidos ao conhecimento desta Corte em sede de Recurso em Sentido Estrito, conforme
preconiza o art. 516, alínea "e", do CPPM. Como se sabe, é pacífico o entendimento em prol
de ser incabível a utilização da habeas corpus quando há vez para recurso próprio.
Cito os seguintes precedentes:
'EMENTA: HABEAS CORPUS. (...). NÃO CONHECIMENTO. (...). É assente na jurisprudência a
não admissão do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado. (...).
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000738- 12.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 27/8/2019, DJe: 11/9/2019).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/09/2021 15:38:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167ac41ac
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. EXECUÇÃO CRIMINAL. (...). PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. MESMO
OBJETO. NÃO ESGOTAMENTO. MANDAMUS SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. Havendo o recurso próprio para revisar a decisão passível de
impugnação - Agravo em Execução - (...) se revela clara desvirtuação de sua finalidade
precípua (...). De forma que o remédio heroico (...) passaria a ter caráter de substitutivo de
recurso próprio disponível no sistema processual, o que é inadmissível, sob pena de
desprestigiar as atribuições das instâncias regulares do processo, com a consequente
desmoralização do sistema ordinário de julgamento. (...). Preliminar de não conhecimento do
habeas corpus acolhida à unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº
7000596- 08.2019.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgamento: 27/6/2019, DJe: 20/8/2019).
AGRAVO REGIMENTAL. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE CORREIÇÃO PARCIAL. PROVIMENTONEGADO. Agravo Regimental
interposto contra a Decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 89-
11.2015.7.00.0000. Não se conhece de questão atinente à nulidade de Decisão de primeira
instância para apreciar a existência e/ou violação de lacre em drogas apreendidas, por
demandar revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inviável na via estreita
de habeas corpus, de rito célere e cognição sumária. Os Tribunais Superiores assentaram
que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser
cessado de imediato, inadmitindo seu uso indiscriminado, como substituto de recurso ou
mesmo para revisões criminais. Agravo a que se nega provimento. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Agravo Regimental nº 0000089-11.2015.7.00.0000. Relator(a)
para o Acórdão: Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 11/06/2015, Data de Publicação: 06/07/2015).
Nesse senda, facilmente se constata a inadequação da via eleita, pelo que faz-se forçoso
concluir pela negativa de seguimento ao remédio vocacionado, pelos ditames
constitucionais, à tutela da liberdade.
Por derradeiro, e não menos importante, no caso em tela, verifica-se que a petição
apresentada pela douta DPU não faz qualquer menção à eventual existência de ameaça à
liberdade de locomoção do Paciente, por ato ilegal ou abuso de autoridade, que justifique a
concessão do writ, mormente porque o Paciente se encontra em pleno gozo de seu direito à
liberdade.
Ex positis, com fulcro no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, em decorrência da inadequação da via
eleita".
Ante o exposto, conheço e rejeito o Agravo Interno interposto pela defesa do ex-Sd FN ROBERT JUNIOR
RODRIGUES BEDATTI, a fim de manter inalterada a Decisão que, com amparo no artigo 13, inciso V, do
Regimento Interno (RISTM), negou seguimento ao Habeas Corpus nº 7000881-64.2020.7.00.0000 por
inadequação da via eleita.